Tribunal: TJSP
Processo: 1003332-43.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Necessidade da autora, portadora de Síndrome do Arco Aórtico - Artrite de Takayasu, de se submeter a tratamento com o medicamento Infliximabe. Negativa de cobertura. Alegação de que o tratamento pleiteado não consta do rol de procedimentos instituídos pela ANS. Afronta à regra do artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Necessidade da autora, portadora de Síndrome do Arco Aórtico - Artrite de Takayasu, de se submeter a tratamento com o medicamento Infliximabe. Negativa de cobertura. Alegação de que o tratamento pleiteado não consta do rol de procedimentos instituídos pela ANS. Afronta à regra do artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Cobertura devida. Sentença de procedência que merece manutenção. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido